Tribunal: STF
Processo: Rcl 53940
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fábio Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010727-69.2020.5.03.0111), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    O Reclamante ajuizou ação trabalhista em face da empresa VIAÇÃO JARDINS S.A. reivindicando o pagamento de diversas parcelas trabalhistas inadimplidas na constância de seu contrato de trabalho, cuja demanda foi autuada sob o n. 0010727-69.2020.5.03.0111.



    Depois de instruído o feito subjacente, o d. Juízo da 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, MG, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Reclamante e, ao final da sentença, determinou que as verbas ali deferidas deveriam ser atualizadas com base apenas no IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC, conforme supostamente teria sido determinado por essa Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021. A esse respeito, confira-se o seguinte excerto da sentença:



    (...)



    Irresignado com essa decisão, o Reclamante interpôs Recurso Ordinário para o eg. TRT da 3ª Região postulando sua reforma em relação à determinação para a observância apenas do IPCA-E na fase pré-judicial, ao argumento de que tanto no item 6 da ementa quanto no voto condutor do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 houve expressa determinação para a incidência cumulativa com o IPCA-E na fase pré-judicial dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    Entretanto, a Décima Primeira Turma do eg. TRT da 3ª Região negou provimento ao seu recurso pelos seguintes fundamentos:



    (...)



    Vejam-se que a Turma julgadora indeferiu o pleito do Reclamante para que fossem acrescidos os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial de forma cumulativa com o IPCA-E, nos moldes do que foi determinado no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021.



    (...)



    Observem-se que, malgrado os argumentos do Reclamante, a Turma julgadora manteve integralmente o acórdão que indeferiu seu pedido de reforma da sentença que excluiu da fase pré-judicial os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991, o que está em desacordo com a decisão vinculante exarada por essa Suprema Corte nas ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021. Senão, veja-se.



    II) DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO VINCULANTE EXARADA POR ESSA SUPREMA CORTE NAS ADCS N. 58 E 59 E ADIS N. 5.867 E 6.021/VIOLAÇÃO AO ART. 102, §2º, DA CR/88/PRECEDENTES



    (...)



    Veja-se que, assim como no item 6 da ementa do acórdão, constou de forma expressa nos fundamentos do voto do e. Relator que, além da indexação pelo IPCA-E na fase extrajudicial ou pré-judicial, deverão ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. 



    Assim, não há dúvidas que nos parâmetros de atualização dos débitos trabalhistas essa Suprema Corte determinou que, na fase pré-judicial, deverá incidir de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendo entre a data de vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento.



    Embora não tenha constado no dispositivo do acórdão que na fase pré-judicial deverá ser aplicado de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991, como já dito alhures, ficou consignado na parte dispositiva que a decisão ali exarada deve observar os termos do voto do Relator no qual foi expressamente determinado a aplicação dos citados juros legais na fase préjudicial.



    (...)



    É verdade que a partir da publicação do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 criou-se uma celeuma em torno da aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 (TRD) de forma cumulativa com o IPCA-E na fase pré-judicial, uma vez que no dispositivo do acórdão não houve determinação para a incidência desses juros legais. 



    No entanto, atualmente essa questão já está pacificada nas duas Turmas judicantes dessa Corte Constitucional, sendo certo que a maioria de seus Ministros já se pronunciaram sobre a matéria no sentido de que na fase pré-judicial devem ser aplicados de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 correspondente à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento.



    (...)



    Nessa ordem de ideias, ao negar provimento ao apelo do Reclamante e manter a sentença que afastou da fase pré-judicial a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 cumulados com o IPCA-E na atualização de seu crédito trabalhista, o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do eg. TRT da 3ª Região, de relatoria do e. Desembargador MARCOS PENIDO DE OLIVEIRA, descumpriu a decisão vinculante proferida por essa Suprema Corte nas ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021, violando, assim, o art. 102, §2º, da CR/88, o que justifica a propositura desta Reclamação, nos termos dos arts. 102, I, alínea “l”, da CR/88, 988, III, do CPC e 156 do RISTF. 



    Ao final, requer a concessão da medida liminar para sobrestar o processo na origem e, no mérito, “a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do eg. TRT da 3ª Região, de relatoria do e. Desembargador MARCOS PENIDO DE OLIVEIRA, na ação trabalhista n. 0010727-69.2020.5.03.0111, e determinado que outro seja proferido com a ordem para que na atualização do crédito trabalhista do Reclamante seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, nos moldes do que foi definido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.0211”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 10/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-3, encontram-se pendentes de julgamento os Embargos de Declaração juntados juntados no processo na origem na data de 10/6/2022, opostos contra a última decisão ali proferida, que fora publicada em 6/6/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (doc. 7):



    CORREÇÃO MONETÁRIA 



    O reclamante entende que o acórdão foi omisso no tocante à análise e ao julgamento do seu pedido de atualização monetária dos créditos trabalhistas deferidos na r. sentença, porque deixou de acrescentar na fase pré-judicial a incidência dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991, conforme constou no item 6 da ementa do acórdão da ADC n. 58 



    Pois bem. 



    A despeito da alegada omissão, prevalece nesta Turma o entendimento de que, em observância ao entendimento do STF, a atualização monetária do período anterior ao ajuizamento da demanda deve ser apurada exclusivamente pelo IPCA-E, sem incidência de juros e, após o ajuizamento da ação, deve ser aplicado o índice da SELIC, que já engloba juros e correção monetária. 



    Aliás, quanto à aplicação cumulada dos juros de mora na fase pré-processual, o Ministro Dias Toffoli do STF esclareceu no julgamento dos embargos de declaração opostos na Reclamação n. 47.929/RS, com trânsito em julgado em 04/03/2022, que a atualização do crédito trabalhista deve observar a incidência do IPCA-E, isoladamente, na fase anterior ao ajuizamento da demanda, in verbis: 



    "Embora o item 6 da ementa do acórdão paradigma conduza à compreensão de que os 'juros de mora' prescrito no caput do art. 39 da Lei 8.177/91 incida conjuntamente com o IPCA-E - índice indicado na ADC n.º 58 para correção monetária de débitos trabalhistas na fase pré-processual, da parte dispositiva da decisão vinculante do STF extrai-se que, no período antecedente à judicialização, incide tão somente o IPCA-E, para fins de correção monetária." 



    Ante o exposto, dou parcial provimento, apenas para prestar esclarecimentos. 



    Desse modo, observa-se que o juízo da origem entendeu ser aplicável, na fase extrajudicial, exclusivamente o IPCA-E.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E e os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991 na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), aclarando expressamente que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado aplicou indevidamente os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade ao impedir a acumulação do IPCA-E com os juros legais na fase extrajudicial. 



    Destaque-se que, nos paradigmas de controle, houve permissão expressa da supracitada acumulação, conforme se extrai do seguinte trecho do voto proferido nas ações paradigmas (fl. 76 do Acórdão):



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução. 



    Ressalta-se que, ainda que exista alguma controvérsia sobre a natureza jurídica da correção prevista no art. 39 da Lei 8177/1991 (conforme se extrai da Rcl 47929 – rel. Min. DIAS TOFFOLI -, bem como da ADI 1220 – rel. Min. BARROSO), mostra-se inequívoco, conforme o trecho acima, os limites do julgamento proferido na ADC 58: na fase extrajudicial, “além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento”. E disso não pode fugir o juízo da origem. 



    Portanto, a decisão merece reforma a fim de que, quanto à fase extrajudicial, se corrija monetariamente os valores com base no IPCA-E, incidindo os juros de mora definidos em Lei. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), conforme acima explicitado.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente